Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 877 sob a sistemática de recursos repetitivos “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva”.
2. O cumprimento individual de sentença coletiva tem autonomia em relação ao cumprimento coletivo do mesmo título judicial, não sendo necessária sua suspensão em razão da interposição de recurso especial sem efeito suspensivo ex lege.
3. A tese firmada na apreciação do Tema 880 do STJ foi modulada para que “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.
4. A sentença que transitou em julgado em 13/04/1998 e ficou pendente por longo período de apresentação de documentos por parte do Executado, aplica-se a tese firmada no Tema 880 do STJ. Assim o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença iniciou-se no dia 30/06/2017.
5. No caso em questão, não houve o transcurso de 05 (cinco) anos entre a data da decisão proferida no processo da execução coletiva, em 10/05/2019, que determinou o cumprimento individual da sentença, e o ajuizamento pela Agravada do processo executivo individual n. 0712697-83.2023.8.07.0018. Logo, a pretensão da Exequente, ora Agravada, não foi alcançada pela prescrição.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.